Tribunal: STF
Processo: RE 599661
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19, ADCT. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279.



    O art. 19 do ADCT, por estabilizar no serviço público quem não ocupa cargo efetivo, configurando, assim, exceção ao republicano instituto do concurso público, deve ser interpretado nos seus estritos termos. 



    A situação tratada nos autos não permite a invocação dos precedentes desta Corte que, excepcionalmente, entenderam que as interrupções do contrato de trabalho dos docentes nos períodos de férias letivas não prejudicara a contagem de tempo para o gozo da estabilidade excepcional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.